Tribunal: TJSP
Processo: 2167094-41.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670327
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2167094-41.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é impetrante
FERNANDA SOARES VIEIRA DE ARAUJO e Paciente JOSÉ REMILDO
FERREIRA SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
em parte e na parte conhecida, denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2167094-41.2020.8.26.0000 -Voto no 22.736 - AR
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus no: 2167094-41.2020.8.26.0000
Impetrante: FERNANDA SOARES VIERIA DE ARAÚJO
Paciente: JOSÉ REMILDO FERREIRA DOS SANTOS
Impetrado: JUIZ DE DIREITO DA UNIDADE REGIONAL DE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL - DEECRIM 9a
RAJ - COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Voto no 22.736
Habeas Corpus. Progressão de regime. Impossibilidade de
concessão, nesta Instância, do benefício. Supressão de
Instância. Não conhecimento. Alegação de excesso de prazo no
julgamento de benefício pleiteado em sede de execução penal.
Demora justificada e razoável. Inexistência de constrangimento
ilegal. Impetração conhecida em parte, e na parte conhecida,
denegada a Ordem.
Trata-se
de
habeas
corpus
impetrado em favor do Paciente alegando-se, em
síntese, que, no cumprimento de execução criminal,
sofre
constrangimento
ilegal
por
parte
da
Autoridade Coatora em razão de excesso para a
análise de pedido de retificação de cálculo de
penas,
cumulado
com
pedido
de
concessão
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2167094-41.2020.8.26.0000 -Voto no 22.736 - AR
3
progressão de regime. Alega também que, embora o
Paciente faça jus à progressão de regime, está no
cumprimento de pena em regime mais gravoso ao que
tem direito, em ambiente insalubre e superlotado,
o que aumento o risco de contágio pelo COVID-19.
Pede a concessão da Ordem, também em liminar, para
que seja determinada a imediata apreciação do
pedido de benefício executório, ou para que seja
concedida a progressão de regime, ou para que seja
concedida a prisão domiciliar em razão da pandemia
agora existente (fls.01/08). Vieram documentos
(fls.09/309). Negada a medida liminar (fls.310/313), foram requisitadas informações, prestadas pela Autoridade Coatora a qual
justificou o seu ato (fls.316/317 e 318/331).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se
pelo
conhecimento
parcial
da
Impetração, e, na parte conhecida, pela denegação
da Ordem (fls.334/337).
É o relatório.
A Impetração deve ser conhecida
em parte e, na parte conhecida, denegada a Ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2167094-41.2020.8.26.0000 -Voto no 22.736 - AR
4
O não conhecimento diz respeito à
pretendida decisão judicial para progressão de
regime, pois, se aqui prolatada, implicaria em
supressão de instância, já que não há decisão, no
Juízo de Origem, sobre a providência ora pretendida.
Nesse sentido, esta Câmara já
firmou
esse
entendimento
(HC
n°
0030974-
98.2015.8.26.0000, rel. Des. Marco Antônio Marques
da Silva, j. em 30.07.2015):
“HABEAS CORPUS LIVRAMENTO
CONDICIONAL

EXCESSIVA
DEMORA
NA
APRECIAÇÃO
CONCESSÃO DE IMEDIATO

IMPOSSIBILIDADE

MATÉRIA
ENVOLVE
REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS
VIA
INADEQUADA

ADEMAIS,
AUSÊNCIA
DE
DECISÃO EM 1° GRAU, IMPOSSIBILIDADE DE
ANÁLISE POR ESTE E. TRIBUNAL SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIA WRIT NÃO CONHECIDO”.
A parte conhecida diz respeito à
alegação de excesso de prazo para o julgamento da
benesse pleiteada, cuja denegação é imperiosa.
E isto porque: 1. conforme as
informações prestadas a fls.316/317, a demora no
processamento do pedido de progressão de regime
foi justificada pelo Juízo da DEECRIM 9a RAJ

Comarca de São José dos Campos, o qual esclareceu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2167094-41.2020.8.26.0000 -Voto no 22.736 - AR
5
que já fizeram a somatória das penas e a
retificação do cálculo, e, por isso, o Paciente
foi
mantido
no
regime
intermediário,
com
determinação de manifestação do Ministério Público
sobre o pedido de benefício; 2. assim, vê-se que
os procedimentos adotados a fim de minimizar os
equívocos no processamento do pedido de progressão
seguem seu curso, e o tempo despendido não é de
ser
imputado
à
correta
Autoridade
Coatora,
conforme já esclarecido; 3. no mais, o habeas
corpus é via restrita, especial e de urgência para
fazer cessar coação ou constrangimento ilegal ou
abuso de autoridade que acarrete lesão ao direito
de liberdade de ir e vir hipótese que aqui não
se visualizou (repita-se, a correta Autoridade
Coatora, assim que recebido o pedido de progressão
de regime, tomou todas as medidas cabíveis para
seu imediato julgamento fls.331). Não se presta
como meio de se acelerar o trâmite de
procedimentos relativos à execução da pena para a
obtenção mais célere da prestação jurisdicional
pretendida, respeitados os prazos e determinações
legais, além das peculiaridades de cada caso, como
aqui.
Assim,
embora
tenha
ocorrido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2167094-41.2020.8.26.0000 -Voto no 22.736 - AR
6
demora no processamento do pedido de progressão de
regime, ela foi justificada, seguindo o incidente
seu regular andamento, estando na iminência de ser
julgado.
Nesse sentido, é o entendimento
desta Câmara (HC n° 0011609-24.2016.8.26.0000,
rel. Des. Marco Antônio Marques da Silva, j. em
28.04.2016):
“Contudo, conforme informações prestadas, a autoridade apontada como coatora
determinou a realização de exame criminológico para
auxiliar na avaliação do pedido de progressão de
regime, estando os autos aguardando a elaboração do
laudo. Portanto, eventual demora é atribuível às
vicissitudes do processo e não à desídia do Juízo.
Por outro lado, observo que o presente
writ não serve para imprimir celeridade aos processos
judiciais, como pretende o impetrante, que busca a
análise imediata do requerimento formulado perante o
juízo das execuções criminais”.
Por fim, a soltura pela Pandemia
Covid-19 já foi abordada no despacho que indeferiu
a
medida
liminar
(fls.310/313),
ficando
ratificados aqueles argumentos.
Ante o exposto, conhece-se em
parte da Impetração e, na parte conhecida, denega-
se a Ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2167094-41.2020.8.26.0000 -Voto no 22.736 - AR
7
ZORZI ROCHA
RELATOR